Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-33.2017.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Envio de cartão de crédito sem solicitação por parte do autor – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 – Pretensão do réu de afastamento da condenação ou de redução. INADMISSIBILIDADE: Dano moral configurado. Aplicação da Súmula no 532 do STJ. Valor da indenização

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Envio de cartão de crédito sem solicitação por parte do autor – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 – Pretensão do réu de afastamento da condenação ou de redução. INADMISSIBILIDADE: Dano moral configurado. Aplicação da Súmula no 532 do STJ. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001425-33.2017.8.26.0169. 1
Voto no 26.462.
Registro: 2020.0000082500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001425-33.2017.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado CLAUDIO DOMINGOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001425-33.2017.8.26.0169 -Voto no 26462
2
VOTO No 26.462.
APELAÇÃO No 1001425-33.2017.8.26.0169 DUARTINA.
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.
APELADO: CLAUDIO DOMINGOS.
INTERESSADO: ELO SERVIÇOS S/A.
AÇÃO INDENIZATÓRIA Envio de cartão de crédito sem
solicitação por parte do autor Sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 Pretensão
do réu de afastamento da condenação ou de redução.
INADMISSIBILIDADE: Dano moral configurado. Aplicação da
Súmula no 532 do STJ. Valor da indenização bem fixado pelo
Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A. contra a r. sentença de fls. 158/164, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
indenizatória movida por Claudio Domingos, para declarar inexigível o
débito relativo aos cartões de crédito “ELO” não solicitados pelo autor e
determinar que o réu proceda ao seu cancelamento. Condenou o réu também
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, bem
como a restituir em dobro ao autor os valores descontados na conta corrente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001425-33.2017.8.26.0169 -Voto no 26462
3
título de anuidade e tarifas do cartão. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. A r.
sentença também julgou extinto o processo em relação à corré Elo Serviços
S/A., por ter sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva e condenou o autor
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, observada a gratuidade judiciária a ele deferida (fl. 17).
Somente
o
réu
Banco
Bradesco
apela
(fls.166/172). Sustenta apenas o não cabimento de indenização por danos
morais. Alega que o autor não apresentou provas ou elementos que
demonstrassem a ocorrência de danos morais. Subsidiariamente pede a
redução do valor da indenização fixado na r. sentença para a quantia de
R$1.000,00 (fls.150/157).
O autor apresentou contrarrazões a fls.178/183.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação ordinária em que o
autor pleiteia indenização, em razão do envio de cartão de crédito pelo banco
réu sem a sua solicitação.
Sobre a questão, dispõe a Súmula no 532 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, in verbis: “Constitui prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001425-33.2017.8.26.0169 -Voto no 26462
4
comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa
solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito
à aplicação de multa administrativa”.
Assim, deve-se ressaltar que o dano moral aqui
reconhecido é “in re ipsa”, uma vez que segundo a posição do C. STJ, o
oferecimento de cartão de crédito sem o prévio requerimento do consumidor
caracteriza prática comercial abusiva e já é suficiente para ensejar o dano
moral.
Nesse sentido já decidiu esta C. 18a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e
morais Cobrança de tarifas relativas a cartão de crédito
não solicitado
Sentença de parcial procedência

Recurso do réu. (...) INDENIZAÇÃO Ressarcimento de
anuidades debitadas da conta corrente que se mostra
devido, observada a prescrição trienal não atacada pela
autora - Danos morais caracterizados - Oferecimento de
cartão de crédito sem prévia solicitação - Inteligência da
Súmula no 532 do STJ - Valor fixado na origem em R$
5.000,00 que se mostra razoável e proporcional aos
elementos do caso. Recurso não provido.” (AC no
1004708-50.2017.8.26.0400, j. v.u. em 12.03.2019, rel. Des.
Helio Faria).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Ilícito
Cartão de crédito enviado sem solicitação de
consumidora Afronta ao art. 39, inciso III, do Código de
Defesa do Consumidor - Aplicação da Súmula 532 do STJ
Dever de indenizar - Fixação do “quantum”
indenizatório em
R$5.000,00,
em
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001425-33.2017.8.26.0169 -Voto no 26462
5
concreto.
Recurso
provido.”
(AC
no
1001918-02.2018.8.26.0322, j. v.u. em 28.01.2019, rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Cabe destacar que a indenização por danos
morais não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é
indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a
que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir
como indenização pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil
a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem
o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Tendo em conta tais critérios, é cabível a
manutenção do valor da indenização fixado na r. sentença em R$5.000,00
(cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Deste modo, nada há a se reparar na r. sentença
que fica mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em grau
recursal e do desprovimento do recurso de apelação do banco réu, cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001425-33.2017.8.26.0169 -Voto no 26462
6
majoração da verba honorária fixada na r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados
os honorários de sucumbência devidos ao patrono do autor de 15% para 20%
sobre o valor da condenação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR